Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO ESTAR NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE APENAS DETERMINA O CUMPRIMENTO DE 4 DECISÕES ANTERIORES NÃO RECORRIDAS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1.696.396/MT E 1.704.520/MT. TEMA 998. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por não estar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 1.1. A decisão agravada não faz parte do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, uma vez que “não é de tutela provisória, pois apenas determina o cumprimento das decisões anteriores de IDs (...), contra as quais não foi interposto recurso”.
2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 2.1. Nesse sentido: “[...] 2. A toda evidência, a decisão recorrida não versa sobre tutela provisória. 2.1. A liminar de busca e apreensão do veículo foi objeto de pronunciamento anterior, ao passo que a decisão impugnada apenas determinou a intimação da requerida para que esclareça o paradeiro do veículo, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. [...]” (07285298420218070000, PJe: 12/1/2022).
3. Diversamente do que o agravante alega, a questão ora impugnada não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC. 3.1. A decisão recorrida não é de tutela provisória, pois apenas determina o cumprimento das 4 decisões anteriores, contra as quais não foi interposto recurso. 3.2. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso.
4. Não há urgência, risco de perecimento de direito, nem justificativa alguma para reformar a decisão que indefere o pedido de suspensão do processo e intima a parte a informar o paradeiro do veículo. 4.1. Por esse motivo, não se aplica a tese fixada pelo STJ nos REsps Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998).
5. Agravo interno improvido.